Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Direito Penal e Processo Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crimes dolosos contra a vida. Duas tentativas de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas e um homicídio duplamente qualificado consumado. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão de decote das qualificadoras. Não cabimento. Manifesta improcedência das qualificadoras não demonstrada. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.